Tribunal: STF
Processo: AI 84642
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA
PARA CRÉDITO DE ICM EM MERCADORIA IMPORTADA SOB ISENÇÃO - CRÉDITOS
ANTERIORES A IMPETRAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 23, II, DA CF, BEM COMO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 175 DO CTN - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.